Tribunal: STF
Processo: HC 213440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de lesão corporal grave. Inadequação da via eleita. Absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base acima do mínimo legal. Regime inicial. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta a análise ou revolvimento do conjunto fático probatório da causa. De modo que não seria possível, considerado o seu rito estreito, e a esta distancia dos fatos, rever premissas fáticas que justificaram a condenação, nos termos da pena aplicada, por sentença transitada em julgado. Precedente.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. A “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito” (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.” (HC 158.659-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.